Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713131-42.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE SOUZA FILHO, MARIA ALICE DE JESUS SANTANA, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, LUIZ SOUZA SANTANA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, JULIANA BORGES LENNES DE SOUZA - ME, JULIANA BORGES LANNES 77599381104 DESPACHO Os recorrentes pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça, pedido que foi impugnado pelos recorridos. Assim, ficam os recorrentes intimados para, em dois dias, juntar aos autos as respectivas declarações de hipossuficiência, cópia de extratos de conta corrente dos últimos três meses, bem como de declaração de imposto de renda, ou recolham o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator